Tribunal: TJBA
Processo: 8000240-03.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000240-03.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONICLEI DE SOUZA SA e outros (3)

Advogado(s)
:
GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, MAGNOLIA PEREIRA DOS ANJOS, ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, TIAGO ALVES FERREIRA, KENNEDY MOURA RAMOS

APELADO: GTS SOLUCOES EM ENERGIA E SERVICOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
KENNEDY MOURA RAMOS, ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, MAGNOLIA PEREIRA DOS ANJOS, TIAGO ALVES FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR COMPROVADA. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos. O autor sofreu grave acidente de trânsito ao colidir com veículo conduzido por preposto da empresa ré, tendo a sentença fixado indenização por danos morais em R$ 40.000,00 e indeferido os pedidos de indenização por danos materiais e estéticos. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios comprovam a culpa do condutor do veículo envolvido no acidente; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente para justificar a indenização por danos materiais e estéticos; (iii) determinar se houve a configuração de danos morais e se o valor arbitrado a este título deve ser majorado ou minorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal produzida confirma que o condutor do veículo da empresa ré realizou manobra de conversão à esquerda de forma imprudente, invadindo a contramão e colidindo frontalmente com a motocicleta do autor, evidenciando culpa pelo acidente.

4. O pedido de indenização por danos materiais não merece acolhimento, por ausência de comprovação dos prejuízos alegados. O autor não juntou documentos que demonstrassem as rendas que alega ter perdido, nem detalhou os gastos médicos decorrentes do acidente, tampouco comprovou a impossibilidade de uso da motocicleta além da cobertura securitária já recebida.

5. Por outro lado, os danos estéticos restaram devidamente demonstrados por laudo pericial e documentos médicos, que indicam sequelas permanentes, como cicatrizes cirúrgicas, perda dentária, uso de muletas e necessidade de utilização de calçado de compensação, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00.

6. A indenização por danos morais deve ser mantida no valor de R$ 40.000,00, tendo em vista a gravidade das circunstâncias, o abalo psicológico sofrido e a limitação funcional imposta, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso dos réus desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 20.000,00.

Tese de julgamento
:

1. A culpa do condutor do veículo resta configurada quando comprovada a manobra imprudente que culmina em colisão frontal com outro veículo.

2. A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva do prejuízo alegado, não sendo admitida a mera presunção de lucros cessantes ou danos emergentes.

3. Os danos estéticos são passíveis de indenização quando demonstradas alterações permanentes na aparência física que causem constrangimento à vítima.

4. A fixação da indenização por dano moral deve observar a gravidade do dano, a conduta do agente e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 35 e 37.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 1038215-01.1415-7/001, Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro, j. 10.03.2020, pub. 19.06.2020.
STJ, AgInt no REsp nº 1963583/SP, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000240-03.2017.8.05.0110
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
RONICLEI DE SOUZA SA
e
THAOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SMS LTDA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo dos réus e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do autor, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA